Tribunal: TJES
Processo: 0002969-38.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002969-38.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
APELADO: JAMISON PORTO DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (fls. 136/140) que, ao acolher os “
embargos à execução
” opostos por
Jamison Porto da Silva
, declarou inexistente a dívida de R$ 20.600,12 (vinte mil seiscentos reais e doze centavos) objeto da lide executiva (
nº 0003461-64.2013.8.08.0021
), em relação ao fiador/embargante.

Nas razões recursais (fls. 142/149), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a Cláusula 13 do contrato de locação dispõe expressamente que os fiadores assumem a condição de principais pagadores solidários até a efetiva devolução das chaves da loja;
(ii)
o parágrafo primeiro da referida cláusula expõe expressamente a renúncia dos fiadores em eventual direito de se restringir somente ao prazo contratual, considerando que se aplica a Lei nº 8.245/91 à relação existente;
(iii)
por inexistir aditivo contratual, tem-se pela inaplicabilidade da Súmula nº 214/STJ;
(iv)
o art. 39 da Lei nº 8.245/91 prevê que qualquer garantia contratual na locação se estende ate a efetiva devolução do imóvel, ainda quando prorrogada a locação por prazo indeterminado;
(v)
a Cláusula 13, § 1º do contrato de locação alerta aos fiadores que lhes fica garantido, em caso de prorrogacão do contrato por prazo indeterminado, a faculdade que lhe assegura o art. 835 do Código Civil brasileiro;
(vi)
inexistiu qualquer notificação do apelado no sentido de exonerar-se da fiança, tornando-se notória a sua obrigacão até a efetiva devolução do imóvel;
(vii)
caso o locador tivesse sido notificado da intenção do fiador de exonerar-se da garantia prestada, poderia ter exercido o direito assegurado no art. 40, X, da Lei do Inquilinato, caso em que a fiança vigoraria por mais 120 (cento e vinte) dias a partir da notificação; e
(viii)
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o fiador permanece obrigado na garantia prestada, mesmo quando prorrogado o contrato por prazo indeterminado, salvo se notificar o locador de sua intenção de exonerar-se.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (fls. 156/168), nas quais argúi preliminar de não conhecimento da
apelação cível
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, em prol de seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, ao acolher os “
embargos à execução
” opostos por
Jamison Porto da Silva
, declarou inexistente a dívida de R$ 20.600,12 (vinte mil seiscentos reais e doze centavos) objeto da lide executiva (
nº 0003461-64.2013.8.08. 0021
), em relação ao fiador/embargante.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a Cláusula 13 do contrato de locação dispõe expressamente que os fiadores assumem a condição de principais pagadores solidários até a efetiva devolução das chaves da loja;
(ii)
o parágrafo primeiro da referida cláusula expõe expressamente a renúncia dos fiadores em eventual direito de se restringir somente ao prazo contratual, considerando que se aplica a Lei nº 8.245/91 à relação existente;
(iii)
por inexistir aditivo contratual, tem-se pela inaplicabilidade da Súmula nº 214/STJ;
(iv)
o art. 39 da Lei nº 8.245/91 prevê que qualquer garantia contratual na locação se estende ate a efetiva devolução do imóvel, ainda quando prorrogada a locação por prazo indeterminado;
(v)
a Cláusula 13, § 1º do contrato de locação alerta aos fiadores que lhes fica garantido, em caso de prorrogacão do contrato por prazo indeterminado, a faculdade que lhe assegura o art. 835 do Código Civil brasileiro;
(vi)
inexistiu qualquer notificação do apelado no sentido de exonerar-se da fiança, tornando-se notória a sua obrigacão até a efetiva devolução do imóvel;
(vii)
caso o locador tivesse sido notificado da intenção do fiador de exonerar-se da garantia prestada, poderia ter exercido o direito assegurado no art. 40, X, da Lei do Inquilinato, caso em que a fiança vigoraria por mais 120 (cento e vinte) dias a partir da notificação; e
(viii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o fiador permanece obrigado na garantia prestada, mesmo quando prorrogado o contrato por prazo indeterminado, salvo se notificar o locador de sua intenção de exonerar-se.

1. Preliminar: Não conhecimento do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

1. Da preliminar. Não conhecimento do recurso
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação da apelante de que, para além da disposição do art. 39 da Lei nº 8.245/91, existe expressa previsão contratual no sentido de que os fiadores assumem a condição de principais pagadores solidários até a efetiva devolução das chaves da loja, bem como de que não houve notificação do apelado no sentido de exonerar-se da fiança, dentre outros argumentos em prol da reforma da sentença.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pela apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Apenas para ilustrar,
transcrevo alguns dos mais precedentes deste Órgão Julgador:

“(...) I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0121025-62.2011.8.08.0012, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 25/07/2022, DJe de 10/08/2022)

“(...) 1. Ainda que as alegações recursais guardem semelhança com a petição inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015157-54.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 18/07/2022, DJe de 26/08/2022)

“(...) 1. O recurso interposto permite a plenitude do contraditório, delimita os limites de reforma e atende aos requisitos previstos nos dispositivos legais, haja vista que o apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou as razões de seu inconformismo, afastando, assim, a pretensão de não conhecimento (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0028213-18.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 29/08/2022, DJe de 16/09/2022)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

O principal argumento da apelante, em prol da reforma da sentença, é de que a Cláusula 13 do “Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial” (fls. 14/21) dispõe que o fiador responderá solidariamente pelas obrigações assumidas pelo locatário até a devolução das chaves da loja, o que não teria ocorrido dentro do prazo inicialmente pactuado (01/12/2009 a 30/11/2011), diante de sua prorrogação por prazo indeterminado, além de que, de acordo com as razões recursais, não teria o fiador (ora apelado) utilizado da faculdade conferida pelo art. 835 do Código Civil
1
, ao deixar de notificar o locador de seu intuito de exonerar-se da fiança.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

De saída, rememoro a redação da Súmula 214/STJ: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

Do que se infere dos presentes autos, as verbas executadas correspondem a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, ou seja, posterior ao termo final do contrato primitivo, o qual teria se estendido mediante
ajuste verbal
celebrado entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Por oportuno, deve ser rechaçada a tese da apelante de que o enunciado em questão não se aplicaria ao caso concreto por não haver “aditivo contratual”, tendo em vista que o sentido a ser conferido ao vocáculo “aditamento”, inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto (30/11/2011).

Em reforço, estabelece o art. 819 do Código Civil que “
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva
”, donde é possível inferir que, dando-se a fiança apenas
por escrito
e não se admitindo interpretação extensiva,
não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança
.

Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, considerar que o fez o apelado, evidentemente, por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

Os precedentes a seguir refletem casuísticas análogas ao caso concreto, isto é, em que o contrato primitivo de locação, celebrado por escrito e com a prestação de fiança, foi sucedido por acordo verbal entre locador e locatário, sem a anuência do fiador quanto à continuidade da fiança outrora prestada:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Sentença de parcial procedência em relação à locatária e improcedente quanto aos fiadores, que não anuíram à avença. Contrato verbal – Insurgência da autora que não prospera – Fiança que se extinguiu com o contrato anterior, que foi rescindido e, que não é objeto desta ação –
Ausência de comprovação da anuência dos réus ao novo contrato, na condição de fiadores, ou, sequer, de contrato de fiança escrito
–
Fiadores que não podem responder por obrigação resultante de contrato verbal – Contrato de fiança que deve se dar, obrigatoriamente, na forma escrita
, devendo ser interpretado restritivamente. Inteligência do art. 819 do C.C. e da Súmula 214 do STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1004833-74.2019.8.26.0100, rel. Des. Fábio Podestá, julgado em 16/06/2020)

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE LOCATIVOS. PRORROGAÇÃO
VERBAL
DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FIANÇA
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO
FIADOR
COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE
FIANÇA
. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO FRENTE AO
FIADOR
.

O recurso se limita à discutir a responsabilidade do
fiador
pelo débito decorrente do contrato de locação. O contrato foi celebrado por escrito e com prazo de 12 meses, findando em 23/04/12.
Os débitos cobrados são de período posterior ao fim do contrato, sendo incontroverso que a locatária continuou ocupando o imóvel, tendo havido prorrogação da locação por acordo
verbal
entre locador e locatária
.
Ocorre que o contrato de
fiança
é acessório ao contrato de locação e para ser igualmente prorrogado
,
obviamente deve contar com a concordância do
fiador
.
Na hipótese, essa anuência não foi colhida, do que decorre que a obrigação de
fiança
se encerrou ao fim do prazo do contrato celebrado por escrito
. Recurso provido”.

(TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 71004547931, rel. Lucas Maltez Kachny, julgado em 10/06/2014, DJe 12/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE FIANÇA COM PRAZO CERTO E DETERMINADO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ TERMO FINAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Apelo desprovido. Quando a fiança é prestada por prazo certo e determinado de 36 (trinta e seis) meses,
fica o fiador obrigado por todo o período expressamente ajustado, sendo incabível alegação de suposto ajuste verbal com o locador, no qual se obrigava apenas pelo período de 12 (doze) meses, vez que o contrato de fiança exige como requisito formal ser por escrito
, na forma do artigo 819 do Código Civil de 2002”.

(TJPR, 12ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 386920-1, rel. Des. Ivan Campos Bortoleto, julgado em 14/03/2007, DJ de 20/04/2007)

A fim de que não seja alegada, por meio de embargos de declaração, a omissão do julgado por ausência de manifestação expressa sobre o disposto no art. 39 da Lei nº 8.245/91 – de acordo com o qual, “
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
” – valho-me do mesmo fundamento para afastar sua incidência em prol da tese recursal, isto é, descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel
à
falta
de prestação de fiança de forma expressa e por escri
to
e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da retrocitada Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

Quisesse o locador que os fiadores continuassem a garantir os débitos oriundos da relação locatícia, deveria ter celebrado o aditamento por escrito, colhendo a assinatura de cada um dos fiadores e de seus cônjuges, do que não se desincumbiu ao celebrá-lo, segundo noticiam os autos, de forma verbal e sem maiores formalidades.

Igualmente rejeito a argumentação da apelante de que não teria o fiador se socorrido da faculdade conferida pelo art. 835 do Código Civil
2
, a saber, exonerar-se da fiança mediante prévia notificação do locador.

Isso porque, o próprio texto legal não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada
sem limitação de tempo
, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo (30/11/2011), o que, como vimos, não ocorreu no caso concreto.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante (fls. 146/147), ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe, salvo melhor juízo, que o fiador tenha conhecimento desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

Por fim, calha lembrar que este Órgão Fracionário examinou
apelação cível
interposta pela mesma parte –
A
m
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

– em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação (Carlos Eduardo Sampaio Moura), tendo concluído, tal qual irei propor, pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8.08.0021, de minha relatoria, julgado PJe em 20/09/2022), o que, de resto, atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Reproduzo a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – FIANÇA – PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
Nos termos do art. 819 do Código Civil, 'A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva', donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança.

2)
Ao assumir a condição de devedor solidário 'até a efetiva devolução das chaves da loja', o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

3)
Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

6)
Não foi expressamente refutada pela apelante, ao impugnar os embargos opostos pelo fiador, a narrativa do embargante de que era funcionário da locatária à época da celebração do contrato e teve seu vínculo empregatício cessado no dia 28/10/2011, ou seja, dois dias antes do termo final da locação, não participando do ajuste meramente verbal que teria resultado na sua continuidade a partir da instalação de outra sociedade empresária no imóvel.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida”.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
3
.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

1
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

2
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

3
R$ 31.549,45 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO –
FIANÇA – PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança.

2)
Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

3)
Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

6)
Este Órgão Fracionário examinou apelação cível interposta pela mesma parte em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação, tendo concluído pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8. 08.0021, julgado PJe em 20/09/2022), o que atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso
e, no mérito, por igual votação,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.